Tribunal: TJDFT
Processo: 0755816-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO E MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO NAS AÇÕES DE ALIMENTOS. VALOR DA CONDENAÇÃO MULTIPLICADO POR 12 (DOZE). ART. 85, §2o, E ART. 292, III, DO CPC/2015. SUCUMBENCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
2. Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na r. sentença de origem, sem comprovações de circunstâncias capazes de majorar ou reduzir o patamar fixado pelo juízo a quo, mantém-se tal percentual.
3. Verificando a diminuição significativa nos gastos com a educação da filha mais velha, que passou a cursar faculdade, cuja mensalidade é menos da metade do preço da escola em que cursava ensino médio, mostra-se razoável a diminuição no valor da prestação alimentícia por ela recebida, passando do valor equivalente a 7 salários mínimos para 5 salários mínimos.
4. Verifica-se que há diferença entre o valor ofertado, o que se pretende receber, e aquele efetivamente fixado. De tal modo, a sucumbência mínima das rés não é adequada, incidindo, na hipótese, o disposto no art. 86, do CPC (“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”).
5. É cediço que o valor da condenação é base de cálculo que possui precedência em relação ao valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, que prevê ordem sucessiva a ser observada. Assim, devem os honorários, em relação ao processo recair sobre 12 meses da prestação alimentícia fixada (16 salários-mínimos), conforme lição do art. 292, III, do CPC/2015.
6. Deu-se parcial provimento a ambos os apelos.